Tribunal: TJBA
Processo: 8070266-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070266-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: KENYA KARLA FELICISSIMO GONCALVES

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, LUCAS DE SOUZA ARAUJO, CAMILA GOMES LADEIA

AGRAVADO: BAHIA PARTNERS - AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS S/S LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO LOPES MOSTARDEIRO, CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER, MANOLO PAIVA TABOADA ESTEVEZ, LIA VEISSID SASSONE

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS. DECISÃO SANEADORA. DISCUSSÃO SOBRE PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO QUE NÃO DISCUTE VÍCIO OU FATO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO PRAZO TRIENAL DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória ajuizada em face de instituições financeiras, na qual a autora alega falha na prestação de serviços de assessoria de investimentos, consistente na suposta manipulação de seu perfil de investidora e realização de operações financeiras sem autorização. O juízo de origem reconheceu a natureza consumerista da relação jurídica, mas fixou o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil para a pretensão indenizatória, afastando a aplicação do prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em definir qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos decorrentes de contrato de assessoria e intermediação de investimentos, especificamente se incide o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor ou o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil.

III. Razões de decidir: O Código de Defesa do Consumidor estabelece regimes distintos de responsabilidade, prevendo o prazo prescricional de cinco anos apenas para pretensões decorrentes de fato do produto ou do serviço, caracterizado por defeito que comprometa a segurança do consumidor e configure acidente de consumo. As alegações de desrespeito ao perfil de risco da investidora configuram discussão relacionada ao cumprimento do contrato e à qualidade da prestação do serviço financeiro, não caracterizando fato do serviço nos termos do art. 14 do CDC. O prejuízo alegado possui natureza estritamente patrimonial, hipótese que se enquadra na esfera da responsabilidade civil contratual. Nesses casos, ainda que reconhecida a relação de consumo, a jurisprudência admite a aplicação do prazo prescricional geral da reparação civil previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, quando não configurado acidente de consumo. Não há incompatibilidade entre a incidência das normas protetivas do CDC e a aplicação do prazo prescricional previsto no Código Civil, diante do diálogo das fontes e da ausência de suporte fático para a incidência do art. 27 do CDC.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070266-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante KENYA KARLA FELICÍSSIMO GONÇALVES e como agravados QUAESTOR ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça